Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-46.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEGÍTIMA IMISSÃO NA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTRATUAL. LEI 9.514/1997. INDENIZAÇÃO PELA INDEVIDA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDA. 1% DO VALOR DO BEM. TRIBUTOS. PAGAMENTO ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de imissão de posse, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para deferir a tutela antecipada de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, a ser desocupado no prazo máximo de 60 dias (Lei 9514/97, art. 30), sob pena de expedição do respectivo mandado e para: a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel no período compreendido entre a aquisição da propriedade, mediante o respectivo registro imobiliário, e a efetiva imissão do autor na posse do imóvel, no importe mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que incidirá correção monetária, mês a mês, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês da citação; b) condenar a parte ré ao pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel, até a efetiva desocupação, com correção monetária, pelo INPC, a partir de cada pagamento comprovado, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. 1.1. A reconvenção foi julgada improcedente. 1.2. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Afirma que tem direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, realizadas com autorização da Terracap no contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção de Compra, no valor de R$ 225.000,00, conforme avaliação realizada no imóvel. Aduz que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 43.733.48, que corresponde somente ao lote. Alega que está na posse do imóvel por conta do seu direito de retenção pelas benfeitorias que ali existem, por isso não deve ser condenada na indenização pela desocupação do imóvel. Defende que a responsabilidade pelos pagamentos dos tributos, taxas e quaisquer outros débitos do imóvel é do adquirente conforme previsão do edital de leilão 01/2017, no item 13.1. Ao final, pede o recebimento do seu recurso no duplo efeito.
2. Requerimento de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, CPC, a sentença que concede tutela provisória, como na hipótese dos autos, produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.1. À luz do art. 1.012, §3o, II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Os fundamentos apresentados pela apelante não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. 2.3. Por outro lado, conforme certidão do oficial de justiça o “imóvel está, aparentemente, desocupado, inclusive com as portas fechadas” bem como que o “vizinho do lote 09, declarou que a empresa intimanda não exerce atividades no local há algum tempo e que, atualmente, não funciona nenhuma outra empresa nem reside nenhum morador.” 2.4. Pedido indeferido.
3. Ressarcimento pelas benfeitorias úteis e necessárias. A ação de imissão de posse é meio processual oportuno para entregar posse a quem ainda não a tem. 3.1. Como bem descreve o professor Ovídio Baptista, é uma ação que busca resguardar "o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos" (Curso de Processo Civil, p. 232.), encontrando-se prevista no art. 381, I do CPC/39, ainda integrante de nosso ordenamento jurídico. 3.2. No caso, conforme se verifica na matrícula do imóvel, o autor passou a ser proprietário do imóvel objeto de litígio pelo registro da Carta de Arrematação Extrajudicial, o que denota seu direito de se ver imitido na posse do bem. 3.3. Conforme exposto na sentença, a disposição da Escritura Púbilca de compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária celebrada com a Terracap prevista na cláusula XVI, de que “a indenização por benfeitorias nunca será superior ao saldo que sobeja” está em plena consonância com o art. 27, §4o, da Lei 9.514/1997. 3.4. Nesse sentido, o mesmo contrato, em sua cláusula XV, afirma expressamente que “não haverá direito de retenção por benfeitorias, mesmo que estas sejam autorizadas pela credora”, portanto não há direito algum de indenização a ser exercido pela apelante”. 3.5. Precedente: “(...) 1. A resolução dos contratos de compra e venda garantidos por alienação fiduciária de imóveis não enseja o retorno das partes ao status quo ante, mas sim a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, para fins de realização de leilão extrajudicial na forma prevista na Lei 9.514/97, com base na qual devem ser apurados os efeitos patrimoniais decorrentes do desfazimento da avença. (...)” (20160111100632APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 1/10/2018).
4. Indenização pela ocupação do imóvel. De acordo com o art. 37-A, da Lei no. 9.514/97: “Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. 4.1. Assim, a apelante deve pagar ao arrematante/apelado taxa de ocupação do imóvel por mês valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel.
5. Pagamento dos tributos. De acordo com o art. 27, da mesma Lei no. 9.514/97: “Art. 27. (...). § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. 5.1. Assim, não resta dúvida de que é obrigação da ré o pagamento do IPTU do imóvel até a data da efetiva imissão na posse pelo autor.
6. Apelo improvido.